Tribunal: TJSP
Processo: 2292307-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autor que sofre de atrofia severa nos ossos alveolares maxilares. Indicação de procedimento cirúrgico, cujo custeio foi negado pela operadora de saúde em virtude de sua natureza odontológica. Ausência de situação emergencial, somada à necessidade de se apurar a natureza do procedimento e o dever de cobertura, que afasta, por ora, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Autor que sofre de atrofia severa nos ossos alveolares maxilares. Indicação de procedimento cirúrgico, cujo custeio foi negado pela operadora de saúde em virtude de sua natureza odontológica. Ausência de situação emergencial, somada à necessidade de se apurar a natureza do procedimento e o dever de cobertura, que afasta, por ora, o cabimento da tutela de urgência perseguida. Decisão mantida. Recurso desprovido.